Tribunal: TJBA
Processo: 0005915-34.2010.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005915-34.2010.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA SUELY SOARES SENA

Advogado(s)
:
DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO, CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, VIRGILIA BASTO FALCAO, IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA, ATILIO RUSCIOLELLI JUNIOR, PRISCILA MOURA DE AGUIAR, CARLOS FREDERICO TORRES MACHADO NETO, CARLOS MARCOS PATROCINIO RIBEIRO, MARCIO HUDSON SILVA SANTOS, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, EMANUELA CAMPOS MOTA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE GUANAIS FAUSTO VILASBOAS, ANA VERENA GONZAGA SOUZA, MURILLO FREITAS LOPES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO §1º DO MESMO ARTIGO. OCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO
.

Nos termos do §1º, Art. 485, do CPC, o Magistrado somente extinguirá o feito sem resolução de mérito por abandono, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 dias.

No caso, contrariando as alegações da parte apelante, percebe-se que o Juízo
a quo
, antes de extinguir o feito, promoveu a devida intimação pessoal da parte.

Na hipótese, infere-se que o Juízo a quo observou rigorosamente o procedimento legal, garantindo à parte autora a oportunidade de suprir a falta mediante intimação pessoal, sendo que a mesma não foi localizada no endereço dos autos, e a posterior manifestação de seu advogado mostrou-se insuficiente para caracterizar o efetivo interesse no prosseguimento da demanda.

Destarte, deve a sentença pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ser mantida em sua íntegra, eis que presumida a intimação pessoal da parte.

RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005915-34.2010.8.05.0141
, que tem como apelante
T
Â
NIA SUELY SOARES SENA
e apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, e o fazem com arrimo nas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES.
PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA